Tribunal: TJES
Processo: 5005538-72.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005538-72.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSE ALMEIDA SOUZA

APELADO: Diretora Presidente da CODEG - Cia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PROIBIÇÃO DO USO DE RELÓGIO DURANTE A PROVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato a concurso público contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, no qual pleiteava o direito de continuar no certame. Alegou-se que a orientação de guardar o relógio em envelope lacrado, sem previsão editalícia, teria comprometido o desempenho do candidato, configurando ilegalidade e prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a orientação de proibir o uso de relógio durante o TAF, mesmo sem previsão editalícia, configura ilegalidade e enseja nova aplicação do teste ou aprovação do candidato; e (ii) apurar se houve prejuízo concreto ao candidato em razão da proibição, justificando a intervenção do Poder Judiciário no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de um cronômetro digital visível e de fiscais informando o tempo e o número de voltas aos candidatos durante o TAF garante o cumprimento do princípio da isonomia, assegurando condições iguais a todos os participantes.

4. A proibição de uso de relógio pelo candidato não configura ilegalidade, ainda que não constasse no edital, pois não compromete a lisura da prova e está respaldada pela presunção de legalidade dos atos administrativos.

5. Não se comprova prejuízo concreto ao candidato, uma vez que a reprovação decorreu do não cumprimento do tempo estabelecido no edital, e não da ausência de controle individual do tempo pelo uso do relógio.

6. A interferência do Poder Judiciário em concurso público deve se limitar à análise de legalidade e flagrante violação a princípios constitucionais, o que não se verifica na hipótese, pois não houve afronta à proporcionalidade, razoabilidade ou isonomia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por JESSE ALMEIDA SOUZA, ora Apelante, em face da DIRETORA PRESIDENTE DA CODEG - CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI, ora Apelada, no qual o primeiro alega ato coator praticado por este último. Em primeira instância, o Impetrante objetiva o direito de continuar no concurso público regido pelo Edital nº 1/2024, para preenchimento do cargo de Gari ll - Jardineiro sem a necessidade de aprovação no Teste de Aptidão Física - TAF, ou, alternativamente, que obrigue a autoridade coatora a lhe convocar para novo Teste de Aptidão Física - TAF, oportunizando-lhe a utilização de relógio durante o teste de corrida.

Pela sentença de id 10373721, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, o MM. Juiz
a quo
denegou a segurança pleiteada, ao concluir que, muito embora o edital não proibisse o uso de relógio próprio, havia um cronômetro digital visível a todos os candidatos, garantindo igualdade de condições, atendendo, assim, ao princípio da isonomia, especialmente, pois, o candidato não demonstrou prejuízo concreto em relação aos critérios adotados no teste de aptidão física para o cargo almejado. Ademais, a sentença vergastada consignou que, em se tratando de condições de concurso público, não cabe interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ainda mais por não vislumbrar nos autos ilegalidade ou violação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10373724), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que (i) não há no edital a proibição ao uso do relógio e que, ao ser impossibilitado de utilizá-lo, a administração agiu com ilegalidade, hipótese a qual atrai a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário; (ii) a impossibilidade de gerir o próprio tempo, com o seu relógio, durante a corrida impediu o impetrante de controlar seu desempenho, o que afetou diretamente o resultado final, tratando-se de prejuízo concreto; (iii) o uso do relógio por parte do impetrante não fere o princípio da isonomia, pois o uso de tal acessório não estava proibido no edital, e todos os participantes poderiam utilizá-lo, caso quisessem, não se tratando de tratamento privilegiado.

Contrarrazões do Apelado no id 10373727 na qual alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do apelo. No mérito pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005538-72.2024.8.08.0021

APELANTE: JESSE ALMEIDA SOUZA

APELADA: DIRETORA PRESIDENTE DA CODEG - CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por JESSE ALMEIDA SOUZA, ora Apelante, em face da DIRETORA PRESIDENTE DA CODEG - CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI, ora Apelada, no qual o primeiro alega ato coator praticado por este último. Em primeira instância, o Impetrante objetiva o direito de continuar no concurso público regido pelo Edital nº 1/2024, para preenchimento do cargo de Gari ll - Jardineiro sem a necessidade de aprovação no Teste de Aptidão Física - TAF, ou, alternativamente, que obrigue a autoridade coatora a lhe convocar para novo Teste de Aptidão Física - TAF, oportunizando-lhe a utilização de relógio durante o teste de corrida.

Pela sentença de id 10373721, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, o MM. Juiz a quo denegou a segurança pleiteada, ao concluir que, muito embora o edital não proibisse o uso de relógio próprio, havia um cronômetro digital visível a todos os candidatos, garantindo igualdade de condições, atendendo, assim, ao princípio da isonomia, especialmente, pois, o candidato não demonstrou prejuízo concreto em relação aos critérios adotados no teste de aptidão física para o cargo almejado. Ademais, a sentença vergastada consignou que, em se tratando de condições de concurso público, não cabe interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ainda mais por não vislumbrar nos autos ilegalidade ou violação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10373724), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que (i) não há no edital a proibição ao uso do relógio e que, ao ser impossibilitado de utilizá-lo, a administração agiu com ilegalidade, hipótese a qual atrai a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário; (ii) a impossibilidade de gerir o próprio tempo, com o seu relógio, durante a corrida impediu o impetrante de controlar seu desempenho, o que afetou diretamente o resultado final, tratando-se de prejuízo concreto; (iii) o uso do relógio por parte do impetrante não fere o princípio da isonomia, pois o uso de tal acessório não estava proibido no edital, e todos os participantes poderiam utilizá-lo, caso quisessem, não se tratando de tratamento privilegiado.

Contrarrazões do Apelado no id 10373727 na qual alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do apelo. No mérito pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado, pois, ao analisar as razões do apelo, vislumbro que a irresignação do Apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Assim, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

MÉRITO

O Apelante/Impetrante narra em sua peça vestibular que, embora o Edital nº 1/2024, para o cargo de Gari II - Jardineiro, não proibisse o uso de relógio no TAF durante a prova de corrida, foi instruído no dia da avaliação a guardá-lo em envelope lacrado, contrariando o edital, que apenas restringia o uso de telefone celular.

Alega, ainda, que a proibição de usar o relógio o impediu de controlar seu tempo, resultando na conclusão da prova em tempo superior ao exigido. Sustenta, também, que o uso de relógio não comprometeria a lisura da avaliação, sendo injustificada a medida adotada.

Na hipótese, verifica-se que o Impetrante foi considerado “inapto” no Teste de Aptidão Física por não ter concluído a prova dentro do tempo máximo de 14min45s previsto no edital, mas, sim, extrapolado essa limitação em 24 segundos, ao concluir a avaliação em 15min9s.

Essa situação é inconteste nos autos e a reprovação do candidato motivou-se, exclusivamente, pelo descumprimento do tempo previsto para a conclusão da prova. Assim, o fato de ter se apresentado à prova utilizando relógio e, na oportunidade, ser
“orientado pelo fiscal a guardá-lo em envelope lacrado”
(fl. 03, inicial id 10373690), não resultou na sua eliminação.

Assim sendo, a tese ventilada pelo Apelante sendo a qual “ficou impossibilitado de gerir o seu próprio tempo” não merece prosperar, posto que, novamente, é incontroverso nos autos a existência de cronômetro disponibilizado pela organização no dia da avaliação, possibilitando que todos os candidatos pudessem, da mesma forma, gerenciar o tempo de prova, em respeito ao princípio da isonomia.

Neste ponto, registra-se que o tempo oficial da prova, para fins de classificação ou desclassificação, será sempre marcado pelo relógio de referência disponibilizado pela Banca.

Nessa intelecção, ainda que impossibilitado de utilizar o próprio relógio no certame, não vislumbro existência de prejuízo concreto apto a ensejar nova aplicação do TAF ou, ainda, a aprovação do candidato no concurso sem a realização de tal Teste.

Em que pese as judiciosas alegações do Apelante ante a ausência, pelo edital, de vedação ao uso do relógio no TAF, tenho que, no caso dos presentes autos, diante das exposições fático-argumentativas deste caderno processual, a interferência do Poder Judiciário não é adequada, uma vez que o candidato fora eliminado por não cumprir o tempo de prova estabelecido.

Especialmente quanto às provas anexadas ao petitório de Informações de id 10373712, observa-se a existência de cronômetro visível, marcando o tempo, de igual forma, para todos os candidatos. Vislumbra-se, ainda, a existência de fiscais de prova, posicionados junto ao cronômetro, marcando e informando a quantidade de voltas de forma individualizada para cada candidato.

Tais providências permitiram, no caso, que todos os candidatos, sem distinção, tivessem o controle do seu tempo de prova e do número de voltas, critérios analisados para aprovação no TAF.

Neste contexto, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, reputo irretocável o entendimento alcançado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, cujas acuradas considerações adiciono às razões de decidir declinadas neste voto (id 10373721):

“[...] Em relação ao questionamento da previsão de idêntica prova de aptidão física para os cargos de Gari Limpeza Urbana e Jardineiro, cabe consignar que a definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem mais com a conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário neste aspecto.

Com efeito, em matéria de concurso público, o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame de legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sendo certo que a irresignação manifestada pelo impetrante acerca das regras de execução dos exercícios e/ou critérios de avaliação discriminados no instrumento convocatório para o cargo disputado, vale frisar, aplicadas a todos os candidatos, não autoriza a intervenção do Judiciário, visto que não traduzem flagrante ilegalidade ou inobservância das regras do certame.

Ademais, os marcos e índices estabelecidos no edital para a conclusão do TAF na modalidade do teste de corrida não se apresentam desconformes com a proporcionalidade e/ou a razoabilidade, valendo ressaltar que a avaliação da condição cardiorrespiratória é relevante em qualquer função laboral.

No que concerne ao questionamento da orientação que lhe impediu o uso de relógio próprio durante a avaliação do teste de corrida, verifica-se da resposta fornecida pela comissão avaliadora ao recurso administrativo interposto pelo impetrante (id. 44485971) que, embora não constasse referida proibição no edital, havia no local da execução da prova um cronômetro digital exposto em local visível, para que, a cada volta, todos os candidatos pudessem ter o controle de seu tempo e número de voltas, o que revela a ausência de demonstração de prejuízo apto a justificar a adoção, em relação ao impetrante, de tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos que se submeteram às mesmas condições de prova, sob pena de violação do princípio da isonomia.

A alegação do impetrante de que o uso de um único relógio marcador teria sido insuficiente considerando a extensão da pista não possui o condão, por si só, de caracterizar prejuízo ao candidato, ônus que lhe competia comprovar, diante da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Além disso, certo é que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público, quando ocorrer flagrante ilegalidade ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso.

Dos autos não se vislumbra, portanto, ofensa ou violação a dispositivos legais ou constitucionais, tampouco qualquer ato ilícito ou anormalidade, a revelar que as alegações do impetrante não encontram amparo legal, sustentando-se tão somente no seu inconformismo com a reprovação no aludido teste físico.

Nessa esteira, declarar a aptidão do impetrante no teste e/ou permitir sua continuidade no certame, ou mesmo a realização de novo exame, evidentemente, violaria o princípio constitucional da isonomia, haja vista que outros candidatos desafiaram a mesma prova e obtiveram sucesso no resultado pretendido.

Por fim, os vídeos e fotografias anexadas às informações, bem como os esclarecimentos prestados pela autoridade impetrada acerca da dinâmica do TAF corroboram o cumprimento adequado e isonômico dos parâmetros editalícios.”

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe
provimento.

Sem honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.